Tribunal: TJES
Processo: 5016621-09.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016621-09.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LUCAS DAMASCENO BERNARDES

RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016621-09.2025.8.08.0035

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUCAS DAMASCENO BERNARDES

RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: Dr.(a) FERNANDA CORRÊA MARTINS

RELATOR(A): Dr.(a) THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO ("LINHA VERDE"). APARELHO COM MAIS DE DOIS ANOS DE USO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DA ORIGEM DO DEFEITO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, diante do reconhecimento da incompetência do Juizado Especial Cível para julgamento da demanda.

O autor alegou que smartphone adquirido em maio de 2023 apresentou, em março de 2025, defeito denominado “linha verde na tela”, sustentando tratar-se de vício oculto e requerendo restituição do valor pago e indenização por danos morais.

O juízo de origem reconheceu que a verificação da causa do defeito exige prova técnica especializada, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em determinar se a apuração da origem do defeito alegado em aparelho eletrônico, vício de fabricação ou desgaste decorrente do uso, demanda prova pericial complexa apta a afastar a competência do Juizado Especial Cível.

III. Razões de decidir

Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito.

No caso concreto, o autor não apresentou qualquer elemento técnico mínimo capaz de demonstrar a existência do defeito alegado ou sua origem em vício de fabricação, como laudo técnico ou diagnóstico emitido por assistência especializada.

Considerando o lapso temporal de aproximadamente dois anos entre a aquisição do produto e o surgimento do defeito, torna-se indispensável a realização de prova pericial técnica para verificar se o problema decorre de vício de fabricação, desgaste natural ou fatores externos.

A necessidade de perícia técnica especializada evidencia a complexidade da controvérsia, incompatível com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais, orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito.
2. A necessidade de prova pericial técnica para apuração da origem de defeito em produto eletrônico afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 3º e 51, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.314.821/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.02.2020; TJSP, Proc. nº 1000458-90.2024.8.26.0185.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 17583147) interposto por
LUCAS DAMASCENO BERNARDES
em face da r. sentença (ID 17583145) que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Narra o autor que em 23/05/2023 adquiriu um smartphone Samsung Galaxy S23+ pelo valor de R$4.599,00. Afirma que em março de 2025 o aparelho apresentou o defeito da "linha verde" na tela. Sustenta tratar-se de vício oculto e requer a restituição do valor pago e danos morais.

Em contestação (ID 17583138), a ré arguiu a incompetência do Juizado pela necessidade de perícia e a decadência do direito.

A r. sentença (ID 17583145) acolheu a preliminar de incompetência, fundamentando que "
mostra-se impossível confirmar que o dano ocorreu em razão do vício oculto inerente ao aparelho smartphone ou ao mau uso por parte do consumidor, especialmente diante do lapso temporal existente entre a compra e a constatação
".

Irresignado, o recorrente apresentou Recurso onde alega a desnecessidade de perícia pela notoriedade do vício - ID 17583147.

Contrarrazões pela manutenção da sentença no ID 17583156.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

PROJETOS DE VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei nº 9.099/95, conheço do recurso.

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Contudo, no mérito, as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, observa-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, enquadrando-se o autor no conceito de consumidor, previsto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, enquanto a ré se enquadra na definição de fornecedor, constante do art. 3º do mesmo diploma legal.

Entretanto, ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, entendimento amplamente consolidado na jurisprudência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de apresentar elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART . 1.022, II, DO CPC/2015. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATO INCONTROVERSO . DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 7 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Inexiste afronta ao art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelo recorrente quanto à ausência de impugnação específica de fato alegado, o qual teria se tornado incontroverso, tendo o magistrado distribuído de forma incorreta o ônus da prova, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial . 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5 . A pretendida inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 1314821 SE 2018/0144210-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020)

No caso concreto, o recorrente afirma que o aparelho celular adquirido apresentou o defeito denominado “linha verde na tela”, alegando tratar-se de vício oculto de fabricação.

Todavia, não trouxe aos autos qualquer prova mínima capaz de corroborar tal alegação, como, por exemplo: laudo técnico emitido por assistência especializada; relatório de diagnóstico emitido por assistência autorizada; orçamento técnico indicando defeito de fabricação.

A simples alegação de notoriedade do defeito, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não se revela suficiente para infirmar a possibilidade de ocorrência de dano decorrente de uso do aparelho ao longo do tempo ou de fatores externos.

Cumpre destacar que o aparelho foi adquirido em maio de 2023, tendo o defeito sido apontado apenas em março de 2025, ou seja, aproximadamente dois anos após a aquisição do produto, circunstância que reforça a necessidade de análise técnica para se aferir a origem do problema.

Situação semelhante foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em demanda envolvendo defeito em aparelho celular, na qual se reconheceu que o laudo técnico emitido por assistência autorizada possui presunção relativa de veracidade, cabendo ao consumidor produzir prova em sentido contrário caso pretenda infirmar suas conclusões. (inteiro teor da decisão disponível no link:
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-sp/2783103568/inteiro-teor-2783103573
)

Naquele julgamento consignou-se que, mesmo em relações de consumo, não é possível impor ao fornecedor o ônus de produzir prova negativa, sendo necessário que o consumidor apresente elementos mínimos aptos a conferir plausibilidade às suas alegações.

Vejamos trecho do julgado acima informado:

“Apesar da presente ação se tratar de relação de consumo, o autor não está dispensado de colaborar para o deslinde do feito, sendo impossível impor às rés o ônus de produzir prova negativa, cabendo à parte autora provar, ainda que minimamente, o fato constitutivo de seu direito.”
(TJSP – Proc. nº 1000458-90.2024.8.26.0185, publicado em 30/09/2024).

Ainda segundo o referido entendimento, a ausência de prova mínima apta a infirmar a conclusão técnica constante de laudo especializado impede o reconhecimento do defeito alegado, sobretudo quando a verificação da causa do dano exige conhecimento técnico especializado.

No presente caso, para que se possa verificar: a existência efetiva do defeito alegado; se o problema decorre de vício de fabricação; ou se resulta de uso prolongado, desgaste natural ou intervenção externa, mostra-se indispensável a realização de prova pericial técnica, realizada por profissional especializado.

A necessidade de tal prova evidencia que a controvérsia apresenta complexidade incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, cujo procedimento se orienta pelos princípios da simplicidade, celeridade e informalidade, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/95.

Nesse contexto, a jurisprudência tem reconhecido que, quando a solução da controvérsia depende de prova pericial complexa, deve ser afastada a competência do Juizado Especial.

Assim, diante da ausência de elementos probatórios mínimos e da necessidade de prova técnica especializada para elucidação da origem do defeito alegado, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processamento da demanda, nos termos dos arts. 3º e 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença recorrida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, restam prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOICE CANAL

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto de voto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se no sistema PJe. Intimem-se.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)